Tribunal: TJMT
Processo: 1002901-88.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002901-88.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAMERSON RIBEIRO SILVA - CPF: 072.329.441-01 (APELANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), C. N. S. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICHARD LUCAS CAMPOS FERREIRA - CPF: 065.173.521-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO MARCONI CRUZ DE CAMPOS - CPF: 594.241.251-00 (VÍTIMA), ELIANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 941.595.211-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO

–
1. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A AUTORIA EFETIVA PARA O EXAURIMENTO DO CRIME DE ROUBO – 2.
AFASTAMENTO DE MAJORANTES – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES – 3. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE TRÊS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DUAS DELAS PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -
NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE –
ABALO PSICOLÓGICO INCOMUM – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 4. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO PARCIAL
– SÚMULA No. 545 DO STJ – ALGUMA INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO SOBRE A AUTORIA – 5.

PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No. 231 DO STJ – RÉU REINCIDENTE – 6.
REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO E DETRAÇÃO – IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
DE PENA IMPOSTO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS IMPEDITIVAS DO REGIME SEMIABERTO
– INOCUIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – 7. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
APELO PROVIDO EM PARTE –
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Se comprovado nos autos que o Apelante teve comportamento relevante na execução do delito de Roubo majorado, como a pessoa encarregada de retirar do local do crime, um dos veículos subtraídos e o transportar para outro local, não há que se cogitar em participação de menor importância;

2.
Comprovado o emprego de arma de fogo e a pluralidade de agentes no evento criminoso, por meio das firmes declarações judiciais das vítimas, inviável o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP;

3.
Se reconhecidas três majorantes do crime de roubo, é possível utilizar-se duas delas na primeira fase para exasperar a pena basilar, e a outra na terceira etapa como causa de aumento da pena. Além do mais, o trauma psicológico acarretado às vítimas, que ultrapassam as circunstâncias e consequências normais já previstas no tipo penal, são capazes de ensejar a exasperação da pena-base, em especial se, no seu depoimento judicial, uma das vítimas narrou que suas filhas – crianças que presenciaram o crime – passaram a fazer tratamento psicológico após a ação delituosa;

4. Se na fase judicial, o apelante confessou alguma participação da empreitada criminosa e tal confissão, ainda que parcial, serviu como fundamento para a condenação, é imperiosa a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP;

5. Mesmo que reconhecida circunstância atenuante da pena, sua incidência não poderá acarretar a condução da reprimenda intermediária aquém do mínimo legal, em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ;

6.
Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, se imposta ao réu pena de reclusão superior a 8 anos e sua pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que, além de tudo, torna
inócua a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CP;

7.
A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto
a tempo e modo por
Tamerson Ribeiro Silva
contra a sentença em que foi
condenado como autor do crime
de
Roubo majorado
, por duas vezes (art. 157, § 2o, II, IV e § 2o-A, I, CP), à pena de
11 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime fechado, e pagamento de
30 dias-multa
(Id. 121529067).

Em suas razões, almejou o reconhecimento da
participação de menor importância
; o
afastamento das majorantes
do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; a fixação da
pena-base no mínimo
legal; o reconhecimento da atenuante da
confissão
espontânea, com a aplicação da pena intermediária
aquém do mínimo
legal;
regime diverso do fechado
;
detração
penal; e,
justiça gratuita
com a isenção das custas processuais (Id. 121529080).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 121529083);
igualmente
em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue (Id.

126690195):

“Apelação Criminal - Roubo qualificado [art. 157, §2°, II e V e §2o-A, I, do Estatuto Repressivo] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. requerido afastamento das causas especiais de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas em razão da aplicação do princípio da participação de menor importância, bem como, o afastamento das causas especiais de aumento de pena relativo ao emprego de arma de fogo ante a inexistência de apreensão e perícia da arma – impossibilidade – causa de aumento de pena restou configurado no caso em questão. 2. pretendida aplicação de regime de cumprimento de pena diverso do fechado – impossibilidade – necessária imposição de regime gravoso - decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual – adoção
per relationem
das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Narra-se na denúncia que no dia 18.4.2021, por volta das 19 horas, na residência localizada na Rua Noruega, n.o 18, Vila Real, Cáceres/MT,
Tamerson Ribeiro Silva
,
Richard Lucas Campos Ferreira
e outros (denunciados em autos apartados) subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, um veículo automotor, uma motocicleta, dois aparelhos de televisão, dois aparelhos de celular, R$500,00 em dinheiro e duas carteiras contendo documentos pessoais e cartões bancários, tudo em prejuízo das vítimas
Alberto Marconi Cruz de Campos
e
Eliandra Barbosa de Oliveira
.

Em relação ao corréu
Richard Lucas Campos Ferreira
, o feito foi desmembrado na origem.

Após regular trâmite processual,
Tamerson Ribeiro Silva
foi
condenado como autor do crime
de
Roubo majorado
, por duas vezes (art. 157, § 2o, II, IV e § 2o-A, I, CP), à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 30 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição,
almejou o reconhecimento da participação de menor importância; o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; a fixação da pena-base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a aplicação da pena intermediária aquém do mínimo legal; regime diverso do fechado; detração penal; e, justiça gratuita com a isenção das custas processuais.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Conforme leciona
Rogério Greco
, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o, do CP, por exigir que a participação do agente seja irrelevante para consumação do crime, não abrange os casos de coautoria, confira-se:

"[...] O §1o do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas,
coautor é aquele que tem domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim relevante para o sucesso da empreitada criminosa
. Dessa forma, toda atuação daquele que é considerado coautor é importante para a prática da infração penal, não se podendo, portanto, falar em "participação de menos importância.[...]" (Código Penal Comentado, 10a Edição, Revista, ampliada e atualizada até 1o de janeiro de 2016, pag. 118).

Na hipótese do apelante, a defesa sustenta que sua função foi a de, exclusivamente, retirar um dos automóveis roubados do local do crime e levá-lo para outro lugar, tendo ingressado, tão somente no quintal do imóvel das vítimas.

Apesar disso, não se pode ignorar as palavras da vítima
Alberto Marconi Cruz de Campos
, que reconheceu o apelante como um dos autores do delito, inclusive, apontando que ele tinha uma tatuagem na perna e, quando detido na delegacia, estava com a mesma roupa usada durante a ação criminosa. Ou seja, de acordo com a vítima, o apelante participou ativamente do roubo, em unidade de desígnio com seus comparsas e em verdadeira divisão de tarefas.

De qualquer forma, mesmo que o envolvimento do apelante no roubo se limitasse ao transporte de um dos veículos subtraídos, nota-se que o crime foi praticado em coautoria e com divisão de tarefas, uma delas atribuída ao apelante. Sendo assim, na execução do delito em questão, a conduta do apelante, ainda assim, possuiria a mesma medida da participação dos demais corréus, não fazendo jus ao benefício previsto no art. 29, § 1o, do CP.

Nesse sentido:

“(...)“Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.” (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS)” (N.U 0000730-97.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

II
– MAJORANTES (ART. 157, § 2o, I E II, CP)

No que concerne ao pedido para afastamento das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, igualmente, não merece acolhida.

Cediço que o reconhecimento do
emprego de arma
no crime de roubo (art. 157, § 2o, inc. I, CP), independe da apreensão do artefato ou de sua sujeição à prova de natureza técnica, bastando que seu uso seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“(...)
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.871.009/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

No caso dos autos, constam as declarações policiais e judiciais das vítimas, que foram enfáticas em asseverar que
os agentes criminosos, cada um deles, portavam

arma de fogo
(Ids. 121522335/36 e 1121528990).

Ressalto aqui que o questionamento da defesa acerca do conhecimento técnico das vítimas para identificar a arma de fogo, não é suficiente para afastar a majorante do emprego em questão, que foi amplamente comprovada nos autos, por meio das palavras de ambas as vítimas.

Além do mais, anoto que, igualmente, a incidência da causa de aumento decorrente de
concurso de agentes
(art. 157, § 2o, inc. II, CP), ficou robustamente comprovada nos autos, pelas declarações, policiais e judiciais das vítimas (Ids. 17350474, 17353963, 17353968 e 22868533), que asseveram que o roubo foi cometido por diversos agentes. Aliás, tanto houve concurso de pessoas que, nos Autos no. 1005433-35.2021, alguns dos comparsas do apelante foram condenados por este mesmo delito.

Portanto,
descabe
a exclusão das indigitadas causas de aumento.

III - PENA-BASE

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante:
a)
sua
culpabilidade
, pois,
“as vítimas ficaram por longo período com suas liberdades restritas para que pudesse o réu praticar todos os atos executórios, servindo aqui da causa majorante a restrição de liberdade (...)”
;
b)
as
circunstâncias do crime
porque foi praticado em concurso de pessoas; e,
c)

consequências do crime

“ante o terror empregado na conduta, acarretando abalo psicológico às crianças que presenciaram o crime, tendo inclusive na prática delitiva sido consumido entorpecentes que foram inalados pelas crianças. Os ofendidos em nada contribuíram para o evento”
.

Quanto à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
entendo que foram consideradas desfavoráveis ao apelante com base em motivação idônea para tanto, pois, tratando-se de roubo triplamente majorado, o magistrado
a quo
, acertadamente, utilizou duas das majorantes (restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes) na primeira fase como culpabilidade e circunstâncias negativas do crime, respectivamente, para exasperar a pena basilar, enquanto a remanescente (emprego de arma de fogo) serviu como causa de aumento da pena na terceira etapa da dosimetria penal.

Nesse contexto, entendo perfeitamente possível o raciocínio adotado pelo Juízo de origem, que, inclusive, se encontra em harmonia com entendimento do STJ:

“(...) É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. - O procedimento, de deslocamento de uma das majorantes do roubo para a primeira etapa do critério trifásico de fixação da reprimenda, não viola o enunciado 443 das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, pois é mais favorável ao acusado. (...)” (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018)

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de justiça sedimentou o entendimento de que
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Enunciado no. 32, TCCR/TJMT).

Igualmente, a manutenção da exasperação da pena basilar do apelante em virtude das
consequências do crime
é imperiosa, pois, de fato, foram graves na medida em que ensejaram abalo psicológico incomum às crianças (filhos das vítimas) que presenciaram o crime.

A vítima
Alberto Marconi Cruz de Campos
afirmou perante a autoridade judiciária (muito emocionando e com dificuldade de retomar seu depoimento ao lembrar da violência a que sua família fora submetida) que suas filhas passaram a fazer tratamento psicológico após o fato criminoso e que ficou meses sem sair de casa para trabalhar. A vítima narrou, também, que os agentes do crime fizeram uso de drogas no interior da sua casa e o odor era tão forte que sua filha (criança) chegou a passar mal.

Nesse prisma, entendo que o abalo psicológico acarretado às vítimas, em especial às crianças que presenciaram o crime, ultrapassa aquele já previsto no tipo penal e merece maior grau de reprovação.

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Permanece incólume a pena-base estabelecida na origem para o crime de roubo circunstanciado, por serem idôneas as cargas negativas impostas nas circunstâncias e nas consequências do crime, e justo o acréscimo consequentemente efetuado, haja vista o trauma suportado pelas vítimas à conta do ilícito (...)” (Ap 75545/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) Destaquei

Destarte, mantenho a pena basilar do apelante conforme estabelecido na sentença primeva.

IV – CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Destaca-se que, de fato, deve ser reconhecida em favor do apelante, a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, haja vista que ele admitiu judicialmente ter recebido uma ligação de um dos participantes do delito, solicitando sua ajuda para retirar o veículo da residência das vítimas e entrega-lo ao comparsa
Richard
em um posto de combustível; ele disse que apenas entrou no quintal da residência, tão somente, para pegar o veículo.

Tal confissão serviu como fundamento, entre outros, para sua condenação, tanto que o magistrado primevo consignou que
“A autoria encontra-se plenamente esclarecida, despontando tanto da documentação trazida em sede extrajudicial, quanto das provas colhidas em sede judicial, a partir do depoimento das vítimas, das testemunhas,
bem como da confissão operada pelo denunciado
”
(Id. 121529067 - Pág. 7).

Note-se que a confissão do acusado, ainda que informal, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante em questão, desde que efetivamente utilizada para o convencimento e convicção do julgador sobre a autoria e culpabilidade, sendo esta a hipótese em apreço.

Quanto ao tema, assim dispõe a Súmula 545 do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) A Jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, quando a confissão do acusado, ainda que retratada ou parcial, seja utilizada para fundamentar a sua condenação, como ocorreu no caso em apreço (Súmula 545 do STJ). (...)” (HC 525.144/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Entretanto, tratando-se de confissão parcial, é evidente que deverá receber fração redutiva diversa daquela comumente utilizada para a confissão integral (Vide AgRg no AREsp n. 1.803.808/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021).

V – PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

O apelante almeja, ainda, que a pena intermediária seja fixada aquém do mínimo legal, contudo, esse pedido não merece provimento.

A uma porque, além da pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal, o apelante ostenta a agravante da reincidência; e, a duas, porque, coaduno do entendimento sedimentado pelo Enunciado da Súmula no. 231 do STJ de que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

VI – DOSIMETRIA

A pena basilar foi fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda etapa, reconheci a atenuante da confissão espontânea, contudo, também incide a agravante da reincidência, sendo inviável a compensação integral entre elas em virtude da confissão do réu ser parcial.

Dito isso, entendo que a atenuante deverá incidir na medida do seu proveito para o convencimento do julgador,
in casu
, na fração de 1/12, enquanto a agravante da reincidente deverá incidir no
quantum
estabelecido em primeiro grau (6 meses), a fim de evitar
reformatio in pejus
.

Portanto, encontro a pena intermediária de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão.

Na terceira fase, pesa em desfavor do apelante a causa de aumento do emprego de arma de fogo, que ensejou a majoração da pena em 2/3, de modo que encontro 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão.

Outrossim, diante da incidência do concurso formal de crimes, aumento a pena em mais 1/6, fixando-a definitivamente em 10 anos, 9 meses e 9 dias de reclusão.

No que tange à pena de multa, em proporção à pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do apenado (Enunciado no. 33, TCCR/TJMT), fixo a pena pecuniária em 18 dias-multa.

Indefiro a fixação de regime prisional mais brando e
mantenho o fechado
, considerando o
quantum
de pena fixado e a existência de circunstâncias judicias desfavoráveis ao apelante
(art. 33, § 2o,
“a”
e 3o, CP).

Não há que se falar em detração penal, pois, o cômputo do tempo de segregação cautelar do réu em nada alteraria o regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, § 2o, CP), tendo em vista que o regime mais gravoso foi estabelecido, não apenas em razão do
quantum
de pena imposta, mas também em virtude
de circunstancia judicial negativa
, o que está de acordo com o entendimento do STJ,
in verbis
:
“A existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a fixação do regime inicial mais gravoso do que aquele previsto em razão do quantum de pena imposta. (...)”
(AgRg no AREsp 1585450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos (art. 44, inc. I, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

VII - CUSTAS POCESSUAIS

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Diante de todas essas considerações, em
parcial consonância
com o parecer
da PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Tamerson Ribeiro Silva
apenas para reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea, redimensionando sua reprimenda definitiva para
10 anos, 9 meses e 9 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
18 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022